Tribunal: TJMT
Processo: 1025648-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025648-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES - CPF: 024.491.401-07 (AGRAVANTE), JULIETE CAMPOS DAS NEVES - CPF: 160.210.611-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JULIETE CAMPOS DAS NEVES - CPF: 160.210.611-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
:
1025648-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S)
:

GABRIEL VINICIUS CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES

AGRAVADO(S)
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Gabriel Vinicius Campos Queiroz das Neves contra decisão monocrática que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento, sob fundamento de que o despacho recorrido não possui cunho decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o despacho que postergou a análise da tutela de urgência para depois da manifestação da parte contrária possui caráter decisório, de modo a permitir a interposição de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.015 do CPC aponta que somente pode ser impugnada por Agravo de Instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões do rol taxativo, nele não incluído o pronunciamento judicial que não possui carga decisória, o qual é irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível, limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma.

A decisão monocrática
deve ser mantida
, pois o despacho agravado não possui cunho decisório, sendo considerado mero expediente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Despachos de mero expediente, que não possuem cunho decisório, são irrecorríveis, conforme o artigo 1.001 do CPC."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.001.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024; TJMT, N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO
apresentado em face da Decisão monocrática ID.
238671193
exarada por este relator que deixou de conhecer o
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto
por
GABRIEL VINICIUS CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES
,
sob fundamento de que inexiste cunho decisório no comando judicial recorrido
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra despacho proferido (ID. 166233863 –
autos de origem PJE Nº 1025922-80.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, em sede de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Materiais e Danos Morais.

Em razões recursais, sustenta, em síntese, que requereu o benefício da gratuidade de justiça, entretanto, em decisão de ID. 166233863, o juízo “
aquo
” indeferiu o pedido da justiça gratuita, negando à parte o livre acesso à justiça.

Quanto ao preparo, fica a agravante dispensada do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Pelo que se observa do ato praticado pelo juízo de origem, trata-se de mero despacho que determinou a comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça ou recolhimento de custas. Senão vejamos:

“Em que pese a alegação de hipossuficiência,
verifica
[
1]
se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, do parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente não fez
comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma.

Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de
seus direito
básicos e tal fato deve estar claro nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze,
proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência
. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial.”

Como é cediço, para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos
arts
. 203, §2º c/c 1.015, caput, ambos do CPC, de modo que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem caráter decisório, como no caso em comento. Vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)” – Grifo nosso

Como visto, não há cunho decisório no despacho agravado, capaz de caracterizá-lo como se decisão interlocutória fosse, já que o magistrado deu cumprimento ao que dispõe o art. 99, § 2º do CPC:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Assim, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem cunho decisório, como no caso em apreço.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC
. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)” – Grifo Nosso

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório
. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)” – Grifo Nosso

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.
(grifos no original)

Em sua minuta recursal (ID
.

241854168
), o Banco agravante apresenta
os
seguintes questionamentos:

Violação à
Ampla defesa e contraditório
,
Devido Processo Legal
e
Dignidade humana

A parte agravada, por sua vez,
deixou de
apresenta
r
contraminuta (ID
258253167
)
ainda que devidamente intimada
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos (
Intimação (37516940)
,
e
desacompanhado de
p
reparo recursal
ante a sua natureza.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO:
1025648-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

GABRIEL VINICIUS CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Agravo
Interno
interposto
por
GABRIEL VINICIUS CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES

em face de decisão
monocrática que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento
em razão de ter sido interposto em face de despacho que determinou intimação do Recorrente à apresentação de documentos que viabilizem a análise do pedido de justiça gratuita.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Violação à Ampla defesa e contraditório, Devido Processo Legal e Dignidade humana

Primeiramente, reitero que d
espachos que apenas impulsionam o processo, sem decidir sobre o mérito ou direitos das partes, não possuem caráter decisório.

Portanto, não cabe agravo de instrumento
contra tais
despachos, conforme o art. 1.001 do CPC.

Da mesma forma, a
ampla defesa e o contraditório
devem ser
garantid
a
s em decisões interlocutórias e sentenças, onde há efetiva possibilidade de prejuízo às partes.

No presente caso, d
espachos de mero expediente não causam prejuízo imediato, logo, não há violação desses princípios.

Igualmente é o que ocorre no
devido processo legal
, o qual deve ser
observado ao seguir as normas processuais que delimitam os atos passíveis de recurso
, motivo pelo qual, de acordo com o Código de Processo Civil, d
espachos de mero expediente não são passíveis de agravo de instrumento
.

Por fim, a
dignidade da pessoa humana é protegida ao garantir que recursos sejam cabíveis apenas contra atos que efetivamente possam causar prejuízo
, sendo que, repito, d
espachos de
impulsionamento
não afetam diretamente os direitos fundamentais das partes.

Deste modo, o
não conhecimento de agravo de instrumento contra despachos está em conformidade com os princípios processuais e constitucionais, sem configurar violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Ao arremate,
a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto, conforme já exposto na decisão monocrática vergastada, o magistrado singular postergou a análise do pedido
de análise de justiça gratuita em razão da apresentação de documentos suficientes para tanto.

Ressalta-se que é o no deferimento ou indeferimento d
o pleito
que faz nascer a possibilidade de apreciação do segundo grau de jurisdição sobre a matéria
sub judice
, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do CPC.

Com isso, se visualiza que a decisão recorrida, em verdade, trata-se de um despacho sem cunho decisório.

Sobre isso, artigo 203 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2º e 3º, conceitua e diferencia claramente decisão interlocutória e despacho, ao dispor, in
verbis
:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.”

Dessa maneira, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, dele não cabe recurso, conforme prevê o artigo 1.001, do CPC:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO DECISÓRIO ATACADO - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES PROVISÓRIAS NOS AUTOS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - INDEFERIMENTO DE QUESITOS - ARTIGO 1.015 DO CPC - ROL TAXATIVO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932. III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado
revela-se
de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC, o qual não contempla hipótese de cabimento do recurso aviado. 2. O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. 3. Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade. (N.U 1023716-90.2022.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022).

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025